Tribunal: STF
Processo: HC 233550
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Rosildo Adelino dos Santos impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA O AFASTAMENTO DO PRIVILÉGIO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Na hipótese dos autos, as instâncias ordinárias afastaram o benefício do tráfico privilegiado, em razão de as circunstâncias que permeiam o delito, indicarem que a traficância não tinha aspectos de atividade eventual. 



    2. O reconhecimento da dedicação do recorrente a atividades criminosas não foi apenas em razão das 269 barras de maconha e das 481 pedras de crack apreendidas nas residências do acusado, mas, também, em razão das circunstâncias do delito, que incluíram apreensão de diversos petrechos pertinentes à prática do delito de tráfico de drogas, tais quais: balanças de precisão, embalagens (eppendorfs e sacolés) e cadernos de anotação do tráfico. Ademais, a sentença é expressa em fazer referência às circunstâncias do delito quando do afastamento da redutora em questão. 



    3. O entendimento das instâncias de origem encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que é idôneo o afastamento da benesse do tráfico privilegiado quando " basead[o] não só na elevada quantidade de entorpecente, mas, também, nos petrechos apreendidos e no contexto circunstancial analisado pelos magistrados com apoio no suporte fático-probatório dos autos" (AgRg no HC n. 740.755/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 4/10/2022). 



    4. Para concluir de modo diverso, ou seja, pelo direito do recorrente ao reconhecimento do tráfico privilegiado, far-se-ia necessário rever as circunstâncias fáticas e as provas dos autos, providência vedada nesta via recursal, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. 



    5 . Agravo regimental desprovido.



    (RE 2028579 AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik)



    Em suas razões, a defesa pretende, em síntese, a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado).



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    É que o Superior Tribunal de Justiça, ao manter a dosimetria da pena, afastou a aplicação do tráfico privilegiado com fundamento na dedicação do paciente às atividades criminosas, valendo destacar, no ponto, fragmento do referido acórdão:



    Portanto, o reconhecimento da dedicação do recorrente a atividades criminosas não foi apenas em razão das 269 barras de maconha e das 481 pedras de crack apreendidas nas residências do acusado, mas, também, em face das circunstâncias do delito, que incluíram apreensão de diversos petrechos pertinentes à prática do delito de tráfico de drogas, tais quais: balanças de precisão, embalagens (eppendorfs e sacolés), cadernos de anotação do tráfico (grifei)



    Como se vê, a quantidade de entorpecentes apreendidos com o ora paciente não foi utilizada isoladamente para afastar a minorante do tráfico privilegiado. Ao contrário, tal elemento, somado ao contexto em que ocorrida a apreensão, foi empregado pelas instâncias de origem como dado indicativo da sua dedicação às atividades criminosas, esta sim, circunstância apta a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.



    É importante salientar, que a figura do tráfico privilegiado, causa especial de redução de pena, não pode ser elevada à condição de regra geral (que, no caso, é o art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06), devendo ser aplicada, segundo penso, apenas quando estiver demonstrado nos autos que o réu é pequeno traficante, eventual ou de menor potencial.



    Vale observar, ainda, que a conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, as circunstâncias da apreensão, a quantidade e a natureza das drogas são exemplos de elementos aptos a indicar a dedicação às atividades criminosas que, por sua vez, é fundamento idôneo para afastar a minorante do tráfico privilegiado:



    2. A conduta social do agente, o concurso eventual de pessoas, a receptação, os apetrechos relacionados ao tráfico, a quantidade de droga e as situações de maus antecedentes exemplificam situações caracterizadoras de atividades criminosas. 



    (HC 98.167, ministra Cármen Lúcia)



    1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga (cf. HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012). 



    (RHC 193.149, Redator para o acórdão o ministro Alexandre de Moraes)



    Ademais, para a modificação do entendimento de que o paciente se dedicava à prática delitiva, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:



    ’HABEAS CORPUS’. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. 



    I – O indeferimento da causa especial de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentado, havendo a comprovação de que o paciente já vinha colaborando para a disseminação do tráfico, utilizando-se, inclusive, de menores para a prática da traficância, e, por isso, responde a outro processo pelo mesmo delito.



    II – Para se chegar a conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias e confirmada pelo STJ, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.



    III – Ordem denegada.



    (HC 110.983, ministro Ricardo Lewandowski)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 10 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente